Tribunal: TJMT
Processo: 1014715-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014715-86.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO GALVAO DE MOURA - CPF: 149.069.918-07 (ADVOGADO), COLEPAV AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 12.162.177/0002-54 (AGRAVANTE), OSASCO FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 43.530.211/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO E CANCELAMENTO DE PROTESTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO­ –
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA MEDIANTE DEPÓSITO DO VALOR DO TÍTULO CORRIGIDO – ART. 300 CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza, no art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, ante a presença dos requisitos, bem como mediante o depósito do valor correspondente ao título protestado, o deferimento da tutela de urgência vindicada é medida que se impõe, para evitar os efeitos nefastos à empresa que alega ter quitado todos os boletos relativos ao serviço contratado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014715-86.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COLEPAV AMBIENTAL LTDA.
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 10.a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título e Cancelamento de Protesto n.o 1038049-26.2019.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência consistente na suspensão dos efeitos do protesto efetivado pelo 4.o Serviço Notarial de Cuiabá/MT, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais para sua concessão.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que contratou os serviços da Agravada, cujo pagamento seria efetuado por meio de emissão de faturas.

Sustenta que, muito embora tenha quitado todos os boletos bancários, um deles foi protestado.

Afirma que o título protestado, no 18276, no valor de R$ 669,75 (seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) sequer foi emitido e, tampouco, lhe foi encaminhado para pagamento.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão hostilizada, visando à suspensão dos efeitos do protesto desde logo.

O pedido de efeito suspensivo/ativo foi deferido (Id. 18189967).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020